Tribunal: STF
Processo: Rcl 41508
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Mandado de Segurança nº 5010477-21.2020.8.24.0000, que, ao denegar a liminar com fundamento na validade de Decreto Governamental que restringe o transporte interestadual de passageiros, teria violado o decido n ADI 6.343. 
    Informa ser a reclamante empresa tradicional de transporte rodoviário, atividade econômica submetida à fiscalização e ao Controle da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. Noticia que as linhas de ônibus realizam embarque e desembarque de passageiros em diversas cidades catarinenses. 
    Alega que, após a publicação da Lei Federal 13.979/2020, que dispôs sobre medidas para enfrentamento em saúde pública decorrente da Pandemia instaurada pelo Covid-19, o Governador do Estado de Santa Catarina editou o Decreto Estadual nº 562 em que suspendia, até o dia 30.04.2020, diversas atividades e serviços, dentre os quais “a circulação e o ingresso no território catarinense de veículos de transporte interestadual e internacional de passageiros, público ou privado, bem como os veículos de fretamento para o transporte de pessoas” (eDOC 1, p. 4). 
     Informa que, posteriormente, o referido ato normativo foi alterado pelo Decreto nº 587, por meio do qual se determinou a suspensão do transporte interestadual de passageiros por tempo indeterminado. 
    Por considerar que a restrição imposta por ato normativo estadual revelava-se abusiva e ilegal, uma vez que não houve restrição à continuidade do serviço de transporte por parte da União, a qual detém a competência para legislar sobre a matéria, a reclamante impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, requerendo que a autoridade coatora se abstivesse de práticas e medidas que visem a impedir a circulação de ônibus da empresa em solo catarinense, bem como “a declaração incidental de inconstitucionalidade do disposto no art. 8º, inciso I, alínea “b”, do Decreto 562/2020, inclusive com a modificação introduzida pelo art. 1º do Decreto Estadual n. 587/2020 (art. 8º, inc. II)” (eDOC 1, p. 6). 
    O pedido liminar foi indeferido pelo juízo reclamado.
    Nesse contexto, aduz com a violação da decisão proferida na ADI 6.343, pois, na oportunidade, não houve o reconhecimento da competência constitucional e da autonomia dos Estados e Municípios para a imposição de medidas de restrição a serviços públicos essenciais sob competência privativa da União, como é o transporte de passageiros interestadual. 
    Assim requer, liminarmente, que o juízo reclamado reanalise o pedido liminar à luz do entendimento proferido na ADI 6.343. No mérito pleiteia a procedência da ação para anular a decisão proferida no ato reclamado. 
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    A reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferida nos estritos limites das normas de regência (art. 102, I, l, e art. 103-A, § 3º, da CF).
    No caso, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao indeferir a liminar e considerar legítimo o Decreto Estadual que suspendeu, por tempo indeterminado, a circulação de transporte interestadual, viola a decisão proferida nos autos da ADI 6.343.
    Nesse julgamento, conforme se extrai da ata de julgamento, o Plenário: 
    “O Tribunal, por maioria, concedeu parcialmente a cautelar para i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos o Ministro Marco Aurélio (Relator), que trazia a referendo o indeferimento da medida liminar, e, em parte, os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que deferiam parcialmente a medida cautelar para conferir interpretação conforme ao inciso II do § 7º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso, ausente justificadamente. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 06.05.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” 
    De outro lado, eis os fundamentos da decisão reclamada pela observância e aplicabilidade do Decreto Estadual (eDOC 3, p. 141): 
    “Da normativa colacionada, denota-se claramente a possibilidade de as autoridades locais, na qualidade de gestores de saúde, responsáveis pela proteção ao direito e assistência dos cidadãos, situação em que se encontra inequivocadamente o Chefe do Poder Executivo Estadual, impor medidas de restrição à circulação em rodovias, incluindo a locomoção interestadual.
    (...)
    Conclui-se, portanto, clarividente a legitimidade dos Estados para, em época de pandemia mundial, impor restrições à circulação de transporte interestadual sem a necessidade de observância e autorização do ente federal, desde que resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais, como vem ocorrendo no âmbito do Estado de Santa Catarina. 
    Dessarte, desnecessárias as autorizações e recomendações de entes federais previstas nos dispositivos da Lei n. 13.979/2020 acima transcritos sendo legítima, pois a restrição imposta pelos Decretos Estaduais ora combatidos.”
    Ao que se lê, a decisão reclamada entendeu que, em virtude do exercício da competência concorrente, pode o Governo Estadual atuar na elaboração e edição de medidas restritivas de caráter sanitário, notadamente em combate a pandemias, com bem ressaltou, inclusive, a decisão da medida cautelar na ADI n. 6.343, que expressamente ressalvou a necessidade de preservação das competências dos entes federados, tal como previsto na própria Constituição. 
    Ocorre que há uma importante ressalva a ser observada no julgamento da ADI 6.343. Explicitou-se que, no exercício de suas competências, os entes federados somente podem implementar medida de restrição que afetem os serviços essenciais, como é o caso, por tempo determinado. Ademais, hão de observar a devida referência a evidências científicas e recomendações do órgão regulador. 
    Assim, a decisão reclamada, bem como o Decreto Estadual ora combatido, nesse juízo prévio, parece contrariar o decidido no referido paradigma, pois não consta na decisão reclamada o fundamento em evidências científicas e nas recomendações do órgão regulador do transporte rodoviário. 
    Entretanto, a decisão reclamada, no atual contexto fático e normativo, não pode ter sua eficácia simplesmente cessada, nem cabe a este STF suprir a devida fundamentação (necessária à luz do parâmetro de controle) sob pena de supressão de instância. Assim, em virtude do princípio da precaução e pelo perigo da irreversibilidade a comprometer o direito à saúde, deve ser, ao menos por ora, mantida a decisão que indefere a liminar para manter válido o Decreto Estadual. 
    Destarte, defiro parcialmente a liminar para, mantendo a decisão reclamada pela incidência do princípio da precaução, determinar que outra decisão seja proferida, no prazo legal, obedecendo aos critérios estabelecidos na decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 6.343, firmando o Tribunal na origem à conclusão o que melhor de aprouver nos limites do paradigma fixado.
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Após, à Procuradoria-Geral da República, para parecer.
    Em seguida, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
    Brasília, 20 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente